Tribunal: TJPA
Processo: 0807763-18.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807763-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEIDIANI PENA PINHEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSORA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deferiu tutela recursal, autorizando a agravada a assumir cargo de professora estadual, sem necessidade de exoneração do cargo já ocupado na rede municipal de ensino de Igarapé-Miri, diante da possibilidade de cumulação prevista no art. 37, XVI, "a", da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática, ao reconhecer a possibilidade de acumulação de dois cargos públicos de professora, observada a compatibilidade de horários, deve ser reformada em razão de suposta sobreposição de jornadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal autoriza a acumulação de dois cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários (art. 37, XVI, “a”).
4. Não ficou demonstrada, nos autos, a existência de incompatibilidade de horários entre os vínculos pretendidos, inexistindo vedação no edital do PSS n.º 03/2023 quanto à cumulação.
5. A jornada exercida no cargo municipal (08h às 14h) não impede, em tese, o desempenho de funções no período noturno, especialmente no âmbito da EJA-Campo, que usualmente opera no turno da noite.

6. A jurisprudência do STF entende que a limitação de carga horária semanal por norma infraconstitucional não impede a acumulação, desde que preservada a compatibilidade de horários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. É admissível a acumulação de cargos públicos de professor, nos termos do art. 37, XVI, “a”, da Constituição Federal, desde que não comprovada, de forma inequívoca, a incompatibilidade de horários.

2. A existência de norma infraconstitucional limitando jornada semanal não impede a acumulação, desde que preservada a compatibilidade de horários entre os vínculos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI, “a”; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/05/2018; TJPA, Apelação Cível 0853245-32.2019.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 06/05/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

0807763-18.2024.8.14.0000

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da decisão monocrática por mim proferida, que deferi antecipação de tutela recursal nos seguintes termos:

“Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XII, “d”, do RI/TJPA, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO, para deferir a antecipação da tutela recursal, no sentido de que a recorrente seja considerada habilitada para a contratação para o cargo de Professora de Língua Portuguesa do EJA CAMPO, Igarapé-Miri, localidade Itamimbuca, nos termos do Edital 03/2023 do Processo Seletivo Simplificado.”

O Estado do Pará, ora Agravante, relata que fora ajuizada AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, sob o argumento de que a Autora é professora de Língua Portuguesa, atualmente lotada na Secretaria Municipal de Educação de Igarapé-Miri, com carga horária de 200h, laborando de 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

Ademais, consta a informação de que participou do processo seletivo n.º 03/2023 da Secretaria de Estado de Educação, para função da EJA,

campo Médio, ficando selecionada em primeiro lugar para o cargo de Educador, para a localidade Itamimbuca, mas foi, posteriormente, desabilitada em virtude de uma suposta incompatibilidade de horários e a indevida acumulação de cargos públicos, haja vista ser professora lotada na Secretaria Municipal de Educação de Igarapé-Miri.

Contudo, após a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, foi proferida decisão concedendo a liminar pretendida, por ter entendido estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Em suas razões (Id. 24319551), o Agravante sustenta, em síntese:
a incompatibilidade de horários, pois inexistiria previsão de jornada noturna no edital do certame estadual, sendo, portanto,
descabido o argumento de compatibilidade de turnos
.

Diz ter ocorrido violação ao art. 1º, §3º, da Lei n.º 8.437/92, ao conceder medida de urgência com natureza satisfativa, na medida em que antecipa integralmente os efeitos pretendidos na demanda principal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática ou, não sendo esse o entendimento, que o feito seja levado à mesa do colegiado, para fins de reforma da decisão recorrida, com a consequente manutenção da decisão de 1º grau que indeferiu a liminar.

A Agravada ofertou contrarrazões ao recurso de Agravo Interno (Id. 24394940).

É o relatório necessário.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Considerando estarem presentes os requisitos conheço do recurso.

Trata-se de recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática que deferiu a antecipação de tutela recursal, para garantir que a Sra. Leidiani Penha Pinheiro pudesse cumular cargos de professora no Estado do Pará e no Município de Igarapé-Miri.

A matéria devolvida a este colegiado consiste em verificar a possibilidade de retratação da decisão monocrática que deferiu a medida liminar.

Considerando a matéria debatida, apura-se que Agravada, atualmente, é professora da rede municipal de Igarapé-Miri, com jornada de 200 horas mensais (das 08h às 14h, de segunda a sexta), e fora aprovada para desempenhar cargo em âmbito estadual.

Destarte, verifica-se que estão atendidos os requisitos para o deferimento da liminar.

Veja-se que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, alínea “a” disserta o seguinte:

Art. 37 (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:
a) a de dois cargos de professor”.

É fato incontroverso que a Agravada é ocupante de cargo de professora na rede municipal e pleiteia a contratação, também, para cargo de professora na rede estadual. A hipótese, portanto, se enquadra no permissivo constitucional, desde que preenchido o requisito da compatibilidade de horários, cuja verificação deve se dar de forma objetiva e casuística.

Nesse condão, a decisão agravada, com base em cognição sumária, entendeu ausente prova cabal de incompatibilidade, sobretudo diante da inexistência, no edital do PSS n.º 03/2023, de vedação expressa à acumulação, bem como de indicação precisa do turno de trabalho.

Não obstante os argumentos expendidos, observo que existe a possibilidade de a Agravada laborar no turno da noite e, também, não restou comprovado que a jornada da função a ser assumida junto à SEDUC dar-se-ia necessariamente no turno vespertino, tampouco que haveria sobreposição inevitável entre os horários.

Ademais, a agravada informou atuar das 08h às 14h no município, o que preservaria sua disponibilidade nos períodos noturnos, compatível com a sistemática da EJA-Campo, que usualmente opera em horários pós-laborais, especialmente em áreas rurais.

É oportuno destacar que o posicionamento da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:

“A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde ou de professores, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita a limitação de carga horária semanal prevista em norma infraconstitucional, sendo o único requisito a compatibilidade de horários.”
(STF, RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/05/2018)

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR E DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO EM SENTENÇA . DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. INSURGÊNCIA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. DEMONSTRADA . REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA NO ÂMBITO MUNICIPAL DE 40 PARA 30 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. CONFIGURADA . SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1 . Insurgência contra decisão monocrática que manteve o reconhecimento do direito líquido e certo da Agravada à acumulação dos cargos públicos de Professora, na esfera municipal, com carga horária semanal de 40 horas, e ao cargo de Especialista em Educação, na esfera estadual, com carga horária de 30 horas semanais. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a existência de norma infraconstitucional que estabelece limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art . 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos. Entendimento também acompanhado atualmente pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Havendo compatibilidade de horários no exercício das funções, é possível acumular cargos públicos com a jornada semanal de 70 horas, o que se aplica ao caso dos autos . 4. Com efeito, restando demonstrado que a redução da carga horária no âmbito municipal, de 40 horas semanais para 30 horas semanais ocasionou lesão ao direito líquido e certo da Agravada, impõe-se a manutenção da decisão que concedeu a segurança pleiteada. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO . POR UNANIMIDADE.

(TJ-PA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 0849388-75 .2019.8.14.0301, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Tribunal Pleno)”

“EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, COM PEDIDO DE LIMINAR. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS . POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONSTANTE NO ARTIGO 37 DA CF. COMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA OBSERVADA. PRECEDENTES . RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDo. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc . Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, e em reexame necessário, sentença confirmada em todos os seus termos, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão virtual realizada no período de seis aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro. Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal). Belém/PA, 13 de maio de 2024 . Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08532453220198140301 19853716, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Sendo assim, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão agravada, que agiu nos limites legais e constitucionais.

Nesse condão devo destacar que a decisão agravada ponderou os elementos fáticos e jurídicos apresentados à época e concluiu pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo legítima sua fundamentação. A mera divergência interpretativa sobre a compatibilidade de horários, diante de elementos que admitem controvérsia razoável, não justifica sua cassação em sede de agravo interno, especialmente quando ausente prova pré-constituída da impossibilidade material do exercício cumulativo.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deferiu a tutela recursal para habilitação da agravada à contratação no cargo de professora da EJA CAMPO, localidade Itamimbuca.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025